Tribunal: TJDFT
Processo: 0000815-38.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. EQUÍVOCO QUANTO AO CÁLCULO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há falar em absolvição quando o arcabouço probatório coligido aos autos se mostra uníssono e suficientemente hábil a fundamentar o decreto condenatório.
2. A vítima e seus filhos se ausentaram rapidamente da mesa da lanchonete (quiosque) em que estavam e, quando retornaram, o celular já não estava no local. Neste ínterim, o réu, funcionário do estabelecimento, limpou a mesa, embora os clientes ainda não tivessem finalizado o lanche. Apenas o réu e a dona da lanchonete trabalhavam ali no momento. Tão logo a vítima percebeu o desaparecimento do celular, comunicou o fato à dona do estabelecimento, a qual desconfiou do réu por tê-lo visto em atitude suspeita, mexendo na calça. A dona do local avistou o réu atrás de uma Kombi, nas imediações, e, em seguida, ali encontrou a capinha do celular subtraído. Abordado, o réu afastou-se nervoso e dirigiu-se às proximidades da administração do parque, onde foi visto sem camisa e de onde o segurança do parque ouviu um forte barulho, como se algo tivesse sido arremessado. Em buscas neste local, localizaram o celular com o visor quebrado, não remanescendo dúvida da autoria delitiva do réu.
3. De rigor a correção de erro material, desfavorável ao réu, na sentença que, embora tenha indicado que o recrudescimento da sanção corporal se daria em 1/6 da pena mínima, fixou, em seguida, pena que excede ao montante que seria resultante da incidência desta fração.
4. Recurso parcialmente provido.